Tribunal: STF
Processo: RHC 199734
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio de Oliveira Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 601.765/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de SERGIO DE OLIVEIRA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzir as penas para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. 
    Neste writ, alega a defesa que "as decisões de primeiro e segundo graus basearam-se em infundadas conjecturas e suposições para negar ao Paciente a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas." (e-STJ, fl. 13) 
    Assevera que "A negativa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, além de se basear em fundamentação inidônea, deu ensejo a flagrante bis in idem. É que os mesmos argumentos utilizados para afastar a redução da pena na terceira fase da dosimetria penal já haviam sido empregados na primeira fase para majorar a pena-base" (e-STJ, fl. 14) 
    Requer, assim, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006”. (eDOC 11, p. 17)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que lhe seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:
    “O Policial Civil Dário José Cantarelli, inquirido em juízo, declarou que recebeu denúncias anônimas informando que no local dos fatos ocorria tráfico de drogas e que os traficantes eram de outra cidade. Informou que passou a realizar investigação no local, realizando diversas campanas com a utilização de veículos descaraterizados, confirmando a traficância informada nas denúncias. Pôde observar grande movimentação de pessoas, especialmente no período noturno. Declarou que na posse de mandado de busca e apreensão entrou no imóvel, localizando em seu interior os acusados Wardenson Pordencia Lustoza, Marcos Vinicius Gonçalves e Sérgio de Oliveira Silva. Realizada minuciosa busca no imóvel, localizou, no forro, cinco porções grandes de drogas, sendo uma de crack, duas de maconha e duas de cocaína, bem como uma balança de precisão. Em um dos quartos, localizou um recipiente de plástico contendo vinte e duas pedras de crack, já embaladas para venda. Na cozinha, localizou uma caixa de cigarro contendo mais vinte e cinco pedras de crack, também já embaladas para venda, bem como localizou papel alumínio e sacos plásticos utilizados para embalar as drogas. Informou que também estava no interior do imóvel a testemunha Lidiane Balena Militão, que confessou que o local era ponto de venda de drogas e que todos os acusados participavam da traficância. Afirmou, ainda, que o acusado Marcos Vinicius Gonçalves já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas.
    […]
    Não concorrem causas de diminuição de pena. Considerando-se as particularidades do caso concreto, não há campo para a aplicação da regra do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 porque o preceito admite atenuação da pena para réus, ainda que primários, que não ostentem periculosidade maior. E o acusado revela acentuada periculosidade, na medida em que comercializava entorpecente altamente viciante (crack) com a nota de que foram apreendidos além de duas grandes pedras, maconha e cocaína, a evidenciar o tráfico habitual e em larga escala. Por sua vez, concorrendo a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 655 dias-multa, de valor unitário mínimo.” (eDOC 1, p. 30)
    O recorrente deseja ver aplicado o redutor em um processo no qual foi-lhe aplicada uma pena já cumprida integralmente e, por isso mesmo, extinta.
    Diz que ainda possui interesse processual, porquanto a aplicação do redutor afastaria a hediondez do crime e, assim, abriria caminho para obtenção de benefícios na já segunda condenação que recebeu.
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas de que o paciente, com efeito, dedicava-se a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor.
    No caso concreto, o paciente não foi meramente surpreendido em flagrante delito, mas no cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após detida investigação policial, que contou, inclusive, com campanas nas proximidades do imóvel, a partir das quais se concluiu pela sua dedicação a atividades criminosas.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente